Tribunal: TJDFT
Processo: 0725282-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE MULTA POR DESISTÊNCIA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COBRANÇA POR CONSULTORIA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Ação de cobrança, cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), referente ao valor adiantado na contratação dos serviços advocatícios da parte ré, o qual foi rescindido pela parte autora antes da propositura de ação.
2. A parte ré interpôs recurso inominado, requerendo a reforma da sentença sob a alegação de que a prestação do seu serviço deve ser fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de acordo com a tabela de honorários da OAB/DF, cujo valor da URH – Unidade Referencial de Honorários, na época da celebração do contrato, era de R$ 230,39 (duzentos e trinta reais trinta e nove centavos), sendo os honorários para realização de consulta e elaboração de parecer de no mínimo 18 URH. Contrarrazões requerendo a manutenção da sentença e a impugnação a gratuidade de justiça.
3. No presente caso é incontroverso que as partes celebraram contrato de prestação de serviços advocatícios para a propositura de ação cível, tendo a parte autora desistido da ação três meses depois, antes mesmo da propositura da ação no juízo competente, por não ter concordado com o tipo de ação escolhida pelo advogado, ora réu. O ponto controvertido a saber é se o valor arbitrado na sentença, de R$ 300,00, remunera adequadamente os serviços efetivamente prestados pela parte ré, a título de honorários advocatícios.
4. Consta na Cláusula 4o do Contrato de Prestação de Serviço que os honorários foram negociados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e a vigência contratual seria a partir da assinatura até o final do processo. Nesse sentido, se a rescisão ocorreu antes da propositura da ação, incabível o pagamento de 80% do valor total negociado, sob pena de enriquecimento sem causa, em afronta ao art. 884 do Código Civil.
5. Incabível, ainda, no caso dos autos, a aplicação da tabela de honorários da OAB/DF para realização de consultoria e elaboração de parecer de no mínimo 18 URH, tendo em vista que tal questão não foi objeto de contrato. Prevalecerá o que consta no art. 421 do Código Civil, ao estabelecer que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Assim, correta a sentença que aplicou o art. 6o da Lei no 9.099/95, para encontrar valor justo e equânime, em razão da inexistência de previsão contratual para o caso de rescisão.
6. Quanto ao valor destinado ao réu, ora recorrente, de R$ 300,00 (trezentos reais), para remunerá-lo pelos serviços prestados, esse deve ser reformado. A sentença arbitrou um valor ínfimo, que corresponde em torno de 6% do valor total do contrato, devendo ser alterado para 15%, por se tratar de um trabalho intelectual de profissional especializado, que estudou o caso, chegando a elaborar a petição inicial, que não foi ajuizada por força de vontade da parte autora. Tal questão não afasta o trabalho que a parte ré teve para cumprir com a sua parte no contrato rescindido.
7. Recurso da parte ré conhecido e provido em parte. Sentença reformada para fixar o valor os honorários advocatícios, em favor do recorrente, na quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), quantia esta já quitada, conforme recibo (ID. Num. 30347735 a 30347807), devendo restituir o valor restante de R$ 4.250,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais) à parte autora, ora recorrida, cuja atualização monetária será conforme determinado na sentença.
8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da inexistência de recorrente totalmente vencido.